Tribunal: TJBA
Processo: 0511742-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511742-88.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AXXO CONSTRUTORA LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, SANDILA SILVANA MARTINS CARAPIA, JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

APELADO: MARIA DAS GRACAS MANDU CARVALHO e outros (5)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO, SANDILA SILVANA MARTINS CARAPIA, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CONSTRUTORAS, NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO FEITO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA. DANOS ESTRUTURAIS OCASIONADOS
A
O IMÓVEL DOS AUTORES POR FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA PINTO DE AGUIAR À AVENIDA GAL COSTA. BEM DESOCUPADO E INTERDITADO POR RISCO DE DESABAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

0511742-88.2016.8.05.0001
em que são apelantes
MARIA DAS GRAÇAS MANDÚ DA SILVA E OUTROS e CONSÓRCIO TRANSOCEÂNICO SALVADOR, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A e AXXO CONSTRUTORA LTDA

e

apelados
CONSÓRCIO TRANSOCEÂNICO SALVADOR, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A e AXXO CONSTRUTORA LTDA e MARIA DAS GRAÇAS MANDÚ DA SILVA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DAS RÉS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DOS AUTORES
,
nos termos do voto condutor.